Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012303-17.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. EVAIR KICHEL ZUFFO
PACIENTE(S): GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 318134), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e manteve as medidas cautelares alternativas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente sempre cumpriu com estrita lealdade as cautelares impostas por este tribunal, sem qualquer tipo de ocorrência ou desobediência, sendo que desde o cumprimento da ordem do alvará de soltura, até a presente data, já se passaram mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses”; 2) a medida cautelar de “proibição de se ausentar da comarca sem previa autorização, não se faz mais necessária, se mostrando, neste aspecto, desproporcional ao paciente”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a medida cautelar [“proibição de se ausentar da comarca sem previa autorização”] por outra ou revogada (ID 93993496), com documentos (ID 93993498 /ID 94005456).
Relatos.
O Juízo singular converteu o flagrante do paciente em preventiva no dia 23.7.2019 (ID 94005456).
No dia 1o.10.2019, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1011741-76.2019.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, subsistiu a “a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) se envolver em infração penal de qualquer natureza; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV)” (ID 94005456).
Em 22.4.2021, o juiz da causa reconheceu a reponsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, dosou as penas em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa e, “em razão do quantum de pena imposto, assim como do regime inicial fixado para o início do cumprimento da reprimenda,” concedeu “ao réu GUILHERME DE ARRUDA BARBOSA o direito de recorrer em liberdade” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 318134).
O paciente interpôs Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão relativa às medidas cautelares, o qual foi desprovido nestes termos:
“[...] Analisando com acuidade os autos, verifica-se que, de fato, a sentença foi omissa quanto aos pedidos retro epigrafados, motivo pelo qual se integra a sentença para que nela conste o seguinte: [...]
Quanto ao segundo pleito da defesa, verifica-se que a defesa pretende alterar pela via estreita dos embargos aclaratórios, mérito de decisão judicial, uma vez que este juízo, ao fixar a medida em tela entendeu que ela seria a mais adequada e proporcional ao caso concreto, não tendo havido qualquer alteração fática que sugerisse a alteração da referenciada medida cautelar.” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 318134).
Pois bem.
As medidas cautelares, dentre as quais a proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, foram impostas ao paciente por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1011741-76.2019.8.11.0000.
O paciente está cumprindo as medidas desde 1o.10.2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 10 (dez) meses.
Registre-se que a impetração não está instruída com qualquer documento que demonstre a urgência da necessidade de revogar e/ou substituir a proibição de se ausentar da Comarca, sobretudo porque eventual viagem pressupõe apenas a autorização judicial.
Nesse quadro, afigura-se pertinente reservar a aferição de eventual constrangimento ilegal ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo porque “o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo” (STJ, HC no 664503 - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 10.5.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO